Tribunal: TJES
Processo: 0035424-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035424-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

APELADO: ADRIAN BONFA DRAGO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. e por Adrian Bonfá Drago e Caroline Altoé Duarte contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação cível por eles interpostos em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual, danos materiais e morais. O acórdão embargado reconheceu o direito dos autores à indenização por dano moral, prorrogou a incidência da multa contratual até 14/12/2015, autorizou compensação de créditos/débitos com processo conexo e redimensionou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto às alegações da construtora sobre a inexistência de culpa pelo atraso na entrega do imóvel e sobre a improcedência do pedido de dano moral; (ii) averiguar a existência de contradição interna na fundamentação relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão alegada pela construtora é afastada, pois o voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos sobre fortuito, força maior e alterações solicitadas pelos adquirentes, com base em provas documentais e jurisprudência do STJ, reconhecendo que os fatos alegados não afastam sua responsabilidade.

4
. Também foram abordadas as razões para a condenação por dano moral, com base na excepcionalidade da situação — atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel — o que afasta a tese de que se trata de mero inadimplemento contratual.

5
. A jurisprudência do STJ reforça que não há omissão quando a decisão enfrenta os pontos relevantes e suficientes à resolução da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos.

6.
Quanto aos embargos dos autores, não se constata contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o acórdão fundamentou, de forma lógica e coerente, a ocorrência de sucumbência recíproca, com base na análise qualitativa e quantitativa dos pedidos formulados, rejeitando dois dos cinco pleitos autorais.

7
. O reconhecimento de que os danos emergentes e lucros cessantes estariam abrangidos pela cláusula penal não descaracteriza a sucumbência nos pedidos respectivos, cuja rejeição enseja, legitimamente, a condenação proporcional ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de expressa fundamentação sobre fatos e argumentos relevantes afasta a alegação de omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. A configuração de sucumbência recíproca deve considerar a relevância qualitativa e quantitativa dos pedidos formulados, sendo irrelevante o fundamento jurídico adotado para o indeferimento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, servindo apenas ao seu aprimoramento nos limites do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de ois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Pacífico Construções Ltda.
e por
Adrian Bonfá Drago
e
Caroline Alt
oé
Duarte
, contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13681127) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial aos recursos de
apelação cível
por eles interpostos.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c cobrança de multa contratual, danos materiais e morais
”, a fim de:
(i)
estender até o dia 14/12/2015 a incidência da multa por atraso na entrega do imóvel;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor/embargante, a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida desde a data do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescida de juros de mora desde a citação;
(iii)
reconhecer a possibilidade de ocorrer a compensação dos créditos/débitos apurados nesta ação e na demanda conexa (
processo nº 001666-97.2018.8.08.0024
); e
(i
v
)
redimensionar os ônus sucumbenciais e alterar a base de cálculo da verba honorária.

1. Embargos de Declaração de Pacífico Construções Ltda.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
análise de seus argumentos de que o atraso na entrega da obra não lhe seria imputável;
(ii)
a demora decorreu de fatores externos (fortuito e força maior, como chuvas e problemas na fundação) e, principalmente, de atos dos próprios embargados, que solicitaram inúmeras e substanciais alterações na unidade após migrarem para a cobertura, o que teria postergado a entrega das chaves por vontade deles; e
(iii)
não foram enfrentados os seus argumentos de que a condenação por dano moral foi genérica, sem a indicação de prejuízos concretos e específicos sofridos pelos embargantes e que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.

A
omissão
, para fins de
embargos
de declaração
, ocorre quando o juiz ou tribunal deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, seja por força de lei ou a requerimento da parte (art. 489, §1º, IV, CPC).

Em que pese a argumentação da construtora embargante, salta aos olhos, de um simples leitura do voto condutor do julgamento, por mim proferido, que houve expresso enfrentamento dos pontos em relação aos quais foi atribuída pecha omissiva, conforme se depreende do Id 12185093.

Na ocasião, foi devidamente enfrentado o argumento de que seriam “fatos imprevisíveis” os alegados problemas na fundação, com a conclusão de que se inserem no risco da atividade e estão abarcados pelo prazo de tolerância.

De igual forma, o acórdão abordou diretamente a alegação de que as alterações solicitadas pelos embargados teriam causado o atraso, ao ser consignado no voto condutor que “
ainda que tenham solicitado alterações na nova unidade adquirid
a
”, não se identificou “
qualquer fato atribuível aos adquirentes que tenham ocasionado relevante retardo na conclusão das obras
”, com menção a prova documental (e-mails) para chegar a essa conclusão.

A questão atinente ao dano moral também foi examinada de forma explícita e detalhada, com a predominância de que ocorreu
circunstância excepcional
, qual seja, a magnitude do atraso, a afastar o entendimento de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais; na oportunidade, foi realçado o fato de que foi exorbitante, de 31/07/2013 a 14/12/2015, a ultrapassar o mero dissabor e configurar a lesão extrapatrimonial.

Logo, descabe falar em omissão, por ter havido rejeição fundamentada das teses defensivas.

Com efeito, não se faz necessário, para satisfazer a exigência contida no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

Mesmo com o advento do atual Código de Processo Civil – que introduziu na legislação processual civil o art. 489, §1º, IV
1
– mantém-se inalterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.682.853/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
de
Pacífico Construções Ltda.
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

2. Embargos de Declaração de

Adrian Bonfá Drago
e

Caroline Alt
oé
Duarte

Sustentam os embargantes, em suma, a existência de contradição no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, pelas seguintes razões:
(i)
decaíram de parte mínima do pedido, na forma do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, por terem seus pedidos de ressarcimento por danos emergentes e lucros cessantes rejeitados sob o fundamento de que tais prejuízos estariam abarcados pela cláusula penal (multa contratual) deferida, para evitar
bis in idem
, seu prejuízo foi, na prática, reconhecido; e
(ii)
o acórdão, por um lado, reconheceu que os danos materiais foram absorvidos pela condenação principal (multa) e, por outro, lhes impôs o ônus de pagar honorários sobre as verbas indeferidas (danos emergentes e lucros cessantes).

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Como se sabe, a
contradição
que autoriza os embargos de declaração é a interna, aquela que ocorre entre as proposições do próprio julgado (entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo), e não a contradição entre a decisão e a prova dos autos ou a lei.

No caso em tela, os embargantes apontam uma suposta contradição na lógica da sucumbência, o que desde já rechaço.

No tópico 3, intitulado “Ônus sucumbenciais”, foi procedida uma análise pormenorizada dos pedidos, com o desmembramento da postulação autoral em 5 (cinco) pedidos autônomos:
(i)
entrega das chaves,
(ii)
multa contratual,
(iii)
danos emergentes,
(iv)
lucros cessantes e
(v)
dano moral e, das análises quantitativa e qualitativa, concluiu este Órgão Julgador que os embargantes sagraram-se vencedores em três dos pleitos e vencidos em dois.

Levando em conta a relevância jurídica e econômica de cada pedido, ocorreu sucumbência recíproca, e não mínima, daí porque a distribuição dos honorários advocatícios se deu forma proporcional ao proveito econômico obtido de cada parte.

Por sua vez, os fundamentos para a rejeição dos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes não contradiz a conclusão de que houve derrota processual nesses pontos.

A rejeição de um pedido, por qualquer que seja o fundamento jurídico, caracteriza a sucumbência da parte que o formulou. O fato de a multa contratual já reparar tais danos não transforma os pedidos rejeitados em pedidos vitoriosos.

Diante disso, a pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o mérito da distribuição sucumbencial, buscando a rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto,
conheço dos

embargos de declaração
opostos por
Adrian Bonfá Drago
e
Caroline Alt
oé
Duarte
e
lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________

1
Art. 489 (...)

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.